Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-87.2015.8.05.0140
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000048-87.2015.8.05.0140

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLORIA MARIA TEIXEIRA DE PINHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO, ANISIO DOS SANTOS FREIRE DE CARVALHO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARIPE e outros

Advogado(s)
:
ANISIO DOS SANTOS FREIRE DE CARVALHO NETO, MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CARGO COMISSIONADO.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO GARANTIDO.
MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000048-87.2015.8.05.0140
, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE JAGUARIPE e GLÓRIA MARIA TEIXEIRA DE PINHO SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL aos apelos das partes recorrentes, nos termos do voto da relatora.